Tribunal: TJES
Processo: 5018108-88.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018108-88.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON FLORIANO DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018108-88.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
EDSON FLORIANO DOS SANTOS

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

JUÍZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. TELEFONIA. CORTE DE LINHA TELEFÔNICA MODELO PRÉ-PAGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECARGAS REGULARES.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega teve a sua linha telefônica suspensa pela requerida sem aviso prévio de possibilidade de suspensão e que a linha era utilizada pela sua filha e isso acarretou em prejuízos.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID

4178439), o Recorrente sustenta que a linha telefônica foi cancelada em período inferior ao permitido pela ANATEL e que não foi devidamente informado sobre a possibilidade de cancelamento da linha.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

In casu
, verifico que a Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que os documentos anexados em ID 4178203, demonstram que a última recarga foi efetuada em 17/05/2022, todavia não comprova que o cancelamento foi efetuado em data inferior ao prazo de 75 dias, juntando aos autos apenas relatório do procon, mas não demonstra que efetivamente o bloqueio se deu na aludida data.

No que concerne à falta de informação, a notificação prévia não é atributo obrigatório à empresa, e o cancelamento de linhas pré-pagas em caso de ausência de recarga periódica se trata de exercício regular do direito da requerida.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. CANCELAMENTO DE LINHA DE TELEFONIA MÓVEL PRÉ-PAGA. ALEGADA IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE LINHA PRÉ-PAGA QUE DEPENDE DO PRÉVIO CREDITAMENTO DE VALORES. REGRAMENTOS DOS ARTS. 67 A 72 DA RESOLUÇÃO N. 632/2014 DA ANATEL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS APÓS A EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CRÉDITO E POSTERIOR RESCISÃO DO CONTRATO, NOS TERMOS DOS ARTS. 90, 93, 97 E 100 DO REFERIDO ATO NORMATIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA SOBRE EXISTÊNCIA DE DÉBITO QUE É PRESCINDÍVEL NA MODALIDADE PRÉ-PAGA. PRECEDENTES. CASO CONCRETO EM QUE A RELAÇÃO JURÍDICA FOI ROMPIDA APÓS O DECURSO DOS PRAZOS REGULAMENTARES. RECARGA NO INTERREGNO DE SOBRESTAMENTO NÃO COGITADA PELO USUÁRIO. ÔNUS QUE LHE CABIA, NA FORMA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. "1 O serviço de telefonia móvel na modalidade pré-paga imprescinde da inserção de crédito pelo usuário para o regular funcionamento. Se o consumidor permanecer durante 75 dias, ou mais, sem inserir créditos em sua conta, a linha telefônica poderá ser cancelada pela prestadora do serviço (Resolução 632/2014/Anatel, arts. 90, 93 e 97).2 O cômputo do prazo para cancelamento da linha inicia-se após o término do prazo de validade do último crédito inserido pelo consumidor e, tratando-se de plano de telefonia móvel na modalidade pré-paga, é dispensável a notificação prévia do usuário para que o serviço seja desativado.Nessas circunstâncias, exigir a notificação prévia, quando é de conhecimento comum a necessidade de manter créditos ativos para que a linha continue funcionando, representaria desnecessário formalismo que, de qualquer modo, não conduziria ao êxito da indenização almejada.3 Em que pese a inversão do ônus probatório, incumbe à demandante a comprovação da oc [...]

(TJ-SC - APL: 50015678720208240049, Data de Julgamento: 06/10/2022)

ISTO POSTO, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)